Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, apesar de reconhecer a ilegalidade da inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplência e a inexigibilidade do débito, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Pretende a majoração do valor fixado para R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
4. Conforme a jurisprudência, a inscrição indevida em cadastro de devedores configura falha na prestação de serviços e representa dano moral presumido ao consumidor. No caso, as circunstâncias vivenciadas pelo recorrente indicam que o valor fixado na origem (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar o critério bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sem acarretar enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.